Tribunal: TJDFT
Processo: 0716918-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA E INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. REJEIÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE ÁREA DE LAZER DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO CONSTATAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCLUSÃO DA OBRA. INGERÊNCIA INDEVIDA. ESCRITURA PÚBLICA COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXAURIMENTO DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. HIPÓTESE EM QUE NÃO HOUVE INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DANOS MORAIS. MEROS ABORRECIMENTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1 – Inexiste inovação recursal quando a insurgência da parte no recurso contrapõe-se ao posicionamento manifestado pelo magistrado na sentença.
2 – O fato de o Juízo ter citado na fundamentação trechos da convenção de condomínio que foi coligida aos autos e mencionada pela própria parte não configura prolação de decisão surpresa, sob pena de violação ao princípio da proibição de comportamento contraditório (venire contra factum proprium), segundo o qual, a ninguém é permitido valer-se de sua própria torpeza.
3 – Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, se o magistrado a quo decidiu acerca de todas as matérias que lhe foram postas, ainda que de modo diverso do pleiteado pelo apelante.
4 – Inviável reconhecer propaganda enganosa quando não há evidências de que a publicidade veiculada é falsa ou de que o autor foi enganado acerca do empreendimento imobiliário.
5 – Lavrada a escritura pública do imóvel, com pacto de alienação fiduciária em garantia, exaure-se o contrato de promessa de compra e venda da unidade imobiliária e não se pode mais discutir cláusulas constantes desse instrumento particular.
6 – Inapropriada a pretensão de condenar a construtora em obrigação de fazer, para concluir a construção de um dos blocos do condomínio, se demonstrado no feito que o complexo de lazer, embora ainda não possua “habite-se”, já se encontra, se não totalmente finalizado, com as obras em estágio bem adiantado, e que tal determinação significaria ingerência indevida em relação ao empreendimento principal a ser explorado no local.
7 – No julgamento do Recurso Especial no 1.614.721/DF (Tema 971), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.”.
8 – Incabível a inversão da cláusula penal quando não houve inadimplemento contratual da construtora, pois a unidade imobiliária objeto do contrato foi devidamente entregue ao autor.
9 – Indefere-se o pedido de pagamento de indenização relativa às taxas condominiais se não restou comprovada a existência de prejuízos ao autor, porquanto dele não se exigiu o pagamento de despesas relativas à área de lazer do condomínio.
10 – Em caso de aborrecimentos que não desbordam daqueles experimentados nas relações sociais do cotidiano, não configurando sofrimento capaz de violar direito da personalidade, repele-se o pedido de indenização por danos morais.
11 – Consoante a orientação jurisprudencial desta Corte, o mero inadimplemento contratual não enseja o pagamento de dano moral.
12 – Apelação conhecida e não provida.